Tribunal: TJDFT
Processo: 0723088-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDE SOCIAL. WHATSAPP. GRUPO DE RESPONSÁVEIS POR CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MENSAGENS DE MÃE INSATISFEITA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CLÍNICA APELANTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA À IMAGEM DA CLÍNICA. PEDIDOS DE RETRATAÇÃO E INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À HONRA E À IMAGEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DIREITO DE LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. OBSERVÂNCIA. ABUSO. AUSÊNCIA. A Constituição Federal de 1988 garante a todos o direito de liberdade de manifestação de pensamento, notadamente para o fim de viabilizar a expressão de ideias, críticas, opiniões e convicções, inclusive por meio das novas plataformas de comunicação após o advento da Internet, como é o caso das redes sociais. A Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) contempla o respeito à liberdade de expressão como, simultaneamente, fundamento e princípio do uso da rede mundial de computadores no Brasil. A Constituição Federal também protege a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, incluindo-se a honra objetiva das pessoas jurídicas. Criticas negativas a clínica multidisciplinar que presta serviços a crianças com TEA pela mãe de um de seus pacientes não configuram violação a sua honra objetiva, se não há abuso na exposição de experiências e percepções individuais sobre os serviços fornecidos. No atual estágio do convívio social é normal e esperado que pessoas jurídicas sejam avaliadas, positiva ou negativamente, sobretudo numa relação de consumo. Mensagens enviadas em grupo de pais de crianças autistas, que apenas expressam, de forma comedida, avaliação negativa de prestadora de serviço, não desbordam do exercício regular da liberdade de expressão e não caracterizam violação à honra e à imagem, sendo, portanto, descabido o pleito de retração e de indenização.